Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-16.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.008.166/SC, TEMA 548). TESE FIRMADA. EFICÁCIA MATERIAL DO ENUNCIADO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). CABIMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. DECOTE QUANTO AO PERÍODO INTEGRAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE MATRÍCULA REFERENTE A PERÍODO PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DO STF. ART. 141, §2o, DO ECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pela parte ré, Distrito Federal, contra sentença proferida em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER que julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela deferida em sede recursal, determinar ao requerido a matrícula da parte autora em creche próxima de sua residência, disponibilizada diretamente pelo ente público ou, na impossibilidade de fazê-lo, em instituição particular de ensino às suas custas até o surgimento de vaga. A apelação interposta pela parte autora insurge-se contra a parta da sentença que fixou os honorários sucumbenciais no importe de R$ 264,00.
2. Da apelação interposta pela parte ré. Conforme posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166 (Tema de Repercussão Geral 548), as normas constitucionais referentes ao acesso à educação infantil básica, a qual inclui creches e pré-escolas, possuem aplicabilidade direita e imediata. O Poder Público possui o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre acesso à educação infantil básica.
3. Verifica-se que a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar matrícula em creche não configura violação à separação de poderes, principalmente ante a existência específico relacionada ao direito fundamento ao acesso à educação básica (Tema de Repercussão Geral 548).
4. A invocação do princípio da reserva do possível não se mostra suficiente para afastar o dever de o Distrito Federal observar as normas constitucionais relacionadas ao acesso à educação infantil básica.
5. Contudo, a sentença, apesar de confirmar a tutela de urgência deferida referente à matrícula em período parcial, julgou procedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do réu a obrigação de conceder creche imediatamente e em período integral.
6. Com fulcro nas circunstâncias do caso concreto, em que não se encontra demonstrada a necessidade de creche integral, e nas políticas públicas necessárias para a concessão de creche em dois turnos, mostra-se razoável o decote da sentença. Excluída da condenação a obrigação de matrícula em creche integral. Mantida a condenação à efetuação da matrícula em um turno. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial.
7. Da apelação da parte autora. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando tal instituição representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
8. O Art. 141, § 2o, do ECA, estabelece isenção de custas e emolumentos nas ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude, contudo, não constitui óbice à condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios a Defensoria Pública.
9. Ressalta-se que os honorários de sucumbência contribuem para o aparelhamento da Defensoria Pública (art. 4o, XXI , da Lei Complementar 80/94), instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134 da CRFB/1988).
10. Observada a condenação à obrigação de fazer e o valor da causa irrisório, mostra-se razoável o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Cabimento da majoração dos honorários advocatícias com fundamento no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.
11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Apelação da parte autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.